Tribunal: TRF3
Processo: 5018679-64.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
607/1327)

5018679-64.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018679-64.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: ISAURO BARBOZA EVANGELISTA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON MACHADO FILGUEIRAS JUNIOR - SP198158-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 475 E ART. 937, III, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECORRENTE DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, em que o recorrente alega omissão quanto ao termo final de incidência dos honorários advocatícios. Não há contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o acórdão padeceu de omissão quanto ao termo final de incidência dos honorários advocatícios; e (ii) saber se é cabível a aplicação do Tema 475 ou do art. 937, III, do CPC na hipótese dos autos.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, porquanto a matéria relativa ao termo final dos honorários não foi decidida pelo juízo de origem, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento é incabível quanto a questão não decidida, conforme consignado no acórdão.

4. Rejeitada também a aplicação do Tema 475, por se tratar de hipóteses fáticas diversas — o Tema refere-se a benefícios previdenciários inacumuláveis e a provimentos de funcionários públicos — de modo que não se pode cogitar, na espécie, da aplicação do art. 937, III, do CPC.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração do recorrente desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 937, III.

Jurisprudência relevante citada: Tema 475.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018679-64.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: ISAURO BARBOZA EVANGELISTA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON MACHADO FILGUEIRAS JUNIOR - SP198158-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido nos presentes autos.

Afirma a recorrente que ao acórdão contém omissão com relação ao termo final dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Não há omissão no acórdão proferido nos autos.

Com efeito, não foi conhecido o recurso de agravo de instrumento sobre esta questão POR QUE NÃO FOI DECIDIDA, consoante consta do julgado embargado:

“O recurso de agravo de instrumento é incabível com relação à matéria não decida pelo Magistrado, qual seja, termo final de incidência de honorários advocatícios.”

Quanto à aplicação do Tema 475 também foi devidamente rejeitada a aplicação por terem hipóteses fáticas diversas: benefícios previdenciários inacumuláveis por força de lei e provimentos de funcionários públicos. Em consequência não há falar em aplicação ou não do artigo 937, III do CPC.

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 475 E ART. 937, III, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECORRENTE DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, em que o recorrente alega omissão quanto ao termo final de incidência dos honorários advocatícios. Não há contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o acórdão padeceu de omissão quanto ao termo final de incidência dos honorários advocatícios; e (ii) saber se é cabível a aplicação do Tema 475 ou do art. 937, III, do CPC na hipótese dos autos.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, porquanto a matéria relativa ao termo final dos honorários não foi decidida pelo juízo de origem, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento é incabível quanto a questão não decidida, conforme consignado no acórdão.

4. Rejeitada também a aplicação do Tema 475, por se tratar de hipóteses fáticas diversas — o Tema refere-se a benefícios previdenciários inacumuláveis e a provimentos de funcionários públicos — de modo que não se pode cogitar, na espécie, da aplicação do art. 937, III, do CPC.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração do recorrente desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 937, III.

Jurisprudência relevante citada: Tema 475.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão